Tribunal: TJES
Processo: 5007385-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007385-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO MARCOS CALOTT DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 129, § 1º, INCISO II, E § 12, ARTIGOS 147 E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL,
BEM COMO
ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
1. ALEGAÇÃO DE QUE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA DEVEM SER ABSORVIDOS PELO DELITO DE RESISTÊNCIA. DISCUSSÃO APROFUNDADA DE PROVA. INCABÍVEL EM
HABEAS CORPUS
. 2.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4.
ALEGAÇÃO DE QUE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SERIA O ABERTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
6
. ORDEM DENEGADA.
1. Ao sustentar que os delitos de lesão corporal e ameaça devem ser absorvidos pelo delito de resistência, por serem meios necessários para a prática do último crime, a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (Precedentes). 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, diante de tamanha violência despendida pelo paciente, em face de diversas pessoas, inclusive policiais militares. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. [...]” (STJ. AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”. 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007385-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO MARCOS CALOTT DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: CLEBERSON JOSE GASPERAZZO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CLEBERSON JOSE GASPERAZZO, ROMULLO KRAUSE GASPERAZZO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ROMULLO KRAUSE GASPERAZZO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de ANTÔNIO MARCOS CALOTT DOS SANTOS, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da

2
ª Vara
da Comarca de
Santa Maria de Jetibá
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se custodiado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 1º, inciso II, e § 12, e nos artigos 147 e 329, todos do Código Penal, bem como no artigo 14, da Lei nº
10.826/03
, nos Autos nº 00004437520-23.8.08.0056.

Sustenta a defesa, inicialmente, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa.

Argumenta, ainda, que, mesmo em caso de condenação, o acusado iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto, o que certamente não justifica o seu encarceramento.

Fundamenta, por sua vez, que os delitos de lesão corporal e ameaça devem ser absorvidos pelo delito de resistência, por serem meios necessários para a prática do último crime.

Aduz a defesa, por sua vez, que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se encontram presentes no caso.

Diante de tais fundamentos, os impetrantes
requer
em

s
eja
concedida a liberdade ao paciente,
devendo ser
a prisão substituída por medidas diversas da custódia
cautelar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 1º, inciso II, e § 12, e nos artigos 147 e 329, todos do Código Penal, bem como no artigo 14, da Lei nº
10.826/03
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse ponto,
a defesa sustenta
que
os delitos de lesão corporal e ameaça devem ser absorvidos pelo delito de resistência, por serem meios necessários para a prática do último crime,
contudo tal fundamento não merece ser acolhido.

Isso porque, além de haver indícios de ter
em
ocorrido desígnios autônomos nas condutas do paciente,

não é possível, nes
t
a via
estreita do
habeas corpus
, a análise aprofundada de provas para fins de verificar
a procedência de tal
alegação defensiva,
uma vez que, para ta
nto
, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nesse
mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
As alegações defensivas deverão ser amplamente debatidas no decorrer da instrução criminal, não sendo cabível, como afirmado, analisar exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do
habeas corpus
, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos fático-probatórios.
[...].” (STJ; AgRg-HC 844.743; Proc. 2023/0280168-9; RJ; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 28/09/2023)

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva
por parte do paciente quanto aos delitos que lhe foram imputados
, restando comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes apurados, diante de tamanha violência despendida pelo paciente, em face de diversas pessoas, inclusive policiais militares, consoante narrado na audiência de custódia,
in verbis
:

Conforme consta no APFD, o autuado teria ameaçado seus familiares e vizinhos, inclusive o mesmo esfaqueou com um canivete outra vítima. Diante da situação, os agentes deram voz de abordagem ao mesmo, sendo não obedecida por ele, ocasião que ele adentrou no portão de vidro de sua residência. Além disso, os agentes avistaram uma arma de fogo com o autuado, enquanto ameaçava sua esposa e enteada, oportunidade que foi dado voz de prisão para o mesmo, sendo novamente não acatada, ocasião que o autuado tentou agredir os policiais, sendo preciso usar uso de força progressiva. Após o autuado ser preso e colocado no cofre da viatura, os agentes retornaram a residência do mesmo e localizaram um rifle Rossi e um revólver.357, magnum, com 10 munições cal.357, 9 munições .38, 29 cartuchos cal.38. Ademais, o autuado portava arma de fogo na área comum do condomínio, bem como sendo encontradas munições em seu veículo. O autuado teria, ainda, ameaçado uma das vítimas com o revólver em um bar, ocasião que o mesmo iniciou as agressões, além do mesmo ter tentado atirar na vítima com o revólver. A vítima Alexandre deseja representar criminalmente em desfavor do autuado, referente as ameaças proferidas pelo mesmo. A vítima Tânia requereu a imposição de medidas protetivas de urgência.

Ainda, consoante reforçou o magistrado
a quo:

“
O autuado, no dia dos fatos, estava portando arma de fogo sem a devida autorização legal ou regulamentar. O que ele tinha era o registro de posse, e não obviamente de porte de arma, como parecia estar exercendo.

Logo, primeiro ponto que chama a atenção é esse! Portar arma de fogo, mesmo não o podendo, o que seguramente deverá ser levado ao conhecimento da Polícia Federal para fins de reexame da licença concedida.

Além da arma de fogo, o acusado portava canivete, que foi efetivamente usado contra a vítima ALEXANDRE FELBERG.
E esse uso e agressão contra ela é indiscutível, estando já demonstrado nos autos. A tipificação desta conduta criminosa ficará a cargo do Ministério Público, com a conclusão do inquérito policial.

Somado a isso,
tem a postura do autuado perante os policiais militares que atenderam a ocorrência e que, para contê-lo, tiveram que usar de armamento não letal, mas, ainda, assim, um militar (Sd Santos) foi machucado pela agressividade do autuado, que não obedecia a ordem dos policiais.

O autuado, aliás, chegou a ameaçar o policial militar que ficou machucado, dizendo para ele que “quando eu te encontrar na rua, vou te encher de porrada, aqui é cidade pequena, a gente vai se encontrar, vou colocar seu fígado para fora”.

Daí já se vê claros indícios de periculosidade do autuado, que, anda armado (arma de fogo e arma branca) e que não se conteve nem mesmo perante a força policial, contra a qual ainda desferiu ameaças
”.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Antônio Marcos Calott dos Santos
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por fim
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, emprego e residência fixa, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

P
rosseguindo, também
não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)
”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.